Tribunal: TJDFT
Processo: 0747817-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747817-47.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. ERRO MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 2o DA LC N. 435/2001, ALTERADO PELA LC N. 943/2018. JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A despeito dos argumentos recursais, observa-se que o Juízo de origem se manifestou sobre a alegação de ocorrência de omissão quanto a precedente do Superior Tribunal de Justiça, bem como demais apontamentos relevantes aventados pelo recorrente nos embargos. Além disso, pontue-se que o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas as argumentações lançadas, mormente quando essas não têm aptidão para infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional rejeitada. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, o erro de cálculo se refere a simples equívoco aritmético ou inexatidão material. Contudo, no presente caso, houve a inclusão de parcela a mais, com incidência de correção monetária e juros de mora. Como se trata de elemento de cálculo errôneo que interferiu no valor principal do débito e que foi apontado, de início, apenas pelo ente distrital, não é possível concluir que se trata de mera inexatidão material. 3. O título exequendo determinou “que o indébito tributário seja atualizado pelo INPC desde a data do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do trânsito em julgado, para o tributo recolhido até 31/05/2018; após essa data deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC, desde a data do pagamento”. Na hipótese, constata-se que o trânsito em julgado ocorreu somente em 31/01/2023, quando a legislação já determinava a utilização da Taxa Selic para cálculo dos juros de mora. 4. Ante a data da formação da coisa julgada, a necessidade de se respeitar o título judicial exequendo e a vedação do bis in idem, deve-se realizar a atualização monetária pelo INPC até 31/5/2018 sobre o débito então existente, sem cálculo de juros. Após essa data, deve incidir a Taxa Selic sobre a importância devida. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando deficiência na prestação jurisprudencial; b) artigos 292, § 3o, e 494, inciso I, ambos do CPC, sustentando que a cobrança duplicada de uma das parcelas se trata de mero erro material, que pode ser corrigido de ofício pelo Juízo. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.425.718/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Igual sorte colhe o especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 292, § 3o, e 494, inciso I, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano nesse aspecto. Isso porque, a turma julgadora assentou não ser possível concluir que houve mera inexatidão material com base na assertiva de que “da análise dos autos, observa-se que o erro não foi verificado de ofício pelo Juízo de origem, até porque não era de fácil e imediata constatação” (ID 57551923). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.433.171/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017